Tribunal: TJDFT
Processo: 0712828-62.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0712828-62.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KARLLA BARBOSA GONCALVES PEREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO A parte recorrente foi intimada a juntar documentos que comprovassem o seu estado de hipossuficiência (ID 33816699), mas se manteve inerte. Assim, em razão da ausência de comprovação da condição econômica do recorrente, indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Assim, intime-se a recorrente para, no prazo de 48 horas, realizar o recolhimento e comprovação do pagamento das custas processuais e do respectivo preparo, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 19 de maio de 2022 17:57:02. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator